Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-80.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010298-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 172.685.401-91 (AGRAVANTE), ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA - CPF: 405.320.111-04 (AGRAVADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1008492-23.2021.8.11.0041, que rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em alegado excesso de execução. A agravante sustenta que realizou pagamentos parciais do débito, totalizando R$ 48.094,81, e requer a redução do valor executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alegação de excesso de execução por meio de exceção de
pré
-executividade, diante da alegação de pagamentos parciais da dívida, quando ausente prova pré-constituída inequívoca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de pagamento parcial do débito, para justificar excesso de execução, exige a demonstração inequívoca e documental da quitação parcial da obrigação.

Os comprovantes bancários apresentados pela agravante são em sua maioria ilegíveis ou não guardam relação inequívoca com a dívida executada, sendo insuficientes para comprovar, de plano, o alegado pagamento de R$ 48.094,81.

A análise da alegação de excesso de execução exige apuração detalhada e exame de provas, sendo incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Correta a decisão que rejeitou a exceção, na ausência de prova pré-constituída idônea a amparar a pretensão da executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução baseada em supostos
pagamentos parciais deve
estar acompanhada de prova documental inequívoca, sob pena de inadmissibilidade da via da exceção de
pré
-executividade.

A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para alegações que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 803, parágrafo único, e 917, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 04.02.2016,
DJe
16.02.2016; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 15.03.2016,
DJe
22.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1008492-23.2021.8.11.0041
, ajuizada p
or

ANANILZA LUZIA DE ALMEIDA
,
rejeitou exceção de
pré
-executividade fundada em alegado excesso de execução.

Para tanto, a
agravante sustenta ter efetuado diversos pagamentos anteriores à execução, anexando comprovantes bancários que, segundo alega, demonstrariam a quitação parcial da dívida, no valor de R$ 48.094,81, motivo pelo qual requer o reconhecimento do excesso de execução e a consequente redução do débito exigido.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada pel
a
executad
a
, ora agravante
.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de
pré
-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (
AgRg
no
AREsp
636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de
pré
-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (
AgRg
nos
EDcl
no REsp
1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016,
DJe
22/03/2016) (
g.n
.)

No caso, a agravante alega ter quitado parcialmente o débito por meio de transferências bancárias e
,
para tanto
,
apresenta comprovantes que, segundo sua tese, somam R$ 48.094,81. Contudo, ao se examinar os documentos juntados aos autos, constata-se que, embora existam diversas cópias de comprovantes de transferências, a maioria está ilegível, impossibilitando a aferição segura de valores, datas, destinatário ou relação com a dívida executada.

Entre os documentos minimamente legíveis, há, por exemplo, uma transferência no valor de R$ 1.250,00, datada de 19/02/2016, outra no valor de R$ 21.000,00, realizada em 29/10/2015, e uma de R$ 750,00, em 02/01/2017. Contudo, tais valores não

se referem de modo inequívoco às notas promissórias que embasam a execução, emitidas posteriormente, em 20 de janeiro de 2017, nos valores de R$ 22.600,00 e R$ 21.600,00, totalizando R$ 44.200,00.

Assim, além de não haver prova cabal da quitação alegada, o conjunto probatório apresentado não é capaz de demonstrar, de plano, o pagamento de R$ 48.094,81, conforme sustentado pela agravante.

Diante deste cenário, a análise da alegação de excesso de execução inevitavelmente demanda dilação probatória, para verificação dos valores efetivamente pagos, de sua destinação e do vínculo com a dívida executada — providência incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Nesse contexto, mostra-se correta a decisão
recorrida
ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade, pois inexiste prova pré-constituída idônea a amparar, de plano, a tese da executada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025